Tribunal: CARF
Processo: 10384.720147/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720147/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
MARIA DO SOCORRO BRANDAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CONTENCIOSO FISCAL. INOVAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário quando este, de forma exclusiva, tratar
de temas estranhos ao contencioso fiscal instaurado pela impugnação ao
lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. O julgamento deste processo seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10384.720165/2007-72, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.875, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720147/2007-91
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720147/2007-91

O presente processo trata da Notificação da Lançamento pela qual a autoridade
administrativa lançou crédito tributário relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR.
O lançamento é relativo ao imóvel rural está identificado na Receita Federal do
Brasil pelo número 5.237.757-1 e com o nome de Fazenda Canto da Várzea.
Atesta a Fiscalização que, regulamente intimado, o contribuinte apresentou Laudo
de Avaliação que evidenciou um Valor da Terra Nua inferior ao que foi originalmente declarado,
o que levou ao recálculo do tributo devido considerando-se o valor do referido Laudo.
Cientificado
do
lançamento,
inconformado,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, impugnação em que pleiteou pelo recálculo do tributo devido a partir de novo
Laudo de avaliação, que concluiu por um VTN inferior ao calculado no Laudo apresentado no
curso do procedimento fiscal, bem assim que fossem consideradas uma nova área total do
imóvel, áreas ambientais não declaradas originariamente e reconsiderados os tamanhos de áreas
informadas na Declaração, como as ocupadas por benfeitorias, pastagens e utilizada na
exploração extrativa.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão em que considerou o lançamento
procedente, lastreada nas conclusões que estão claramente sintetizadas em sua Ementa.
No que tange ao pleito de recálculo do tributo devido considerando-se o novo
valor do VTN apontado no laudo juntado com a impugnação, a Autoridade Julgadora concluiu
que a alteração pretendida decorria meramente da pretensão de alteração da área total do imóvel,
razão pela qual manteve-se o lançamento em sua integralidade.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual se limita a alegar que o imóvel em referência
teria sido desapropriado pela União, para fins de reforma agrária, tudo conforme documentação
que afirmou que apresentaria em 30 dias.
Constatada a ausência da documentação comprobatória que o recorrente afirmou
que apresentaria, o mesmo foi intimado a apresentá-la e, diante de sua inércia, lavrado Termo de
Perempção e enviada Carta Cobrança.
Cientificado da cobrança, o contribuinte apresentou nova petição em que reafirma
a alienação do imóvel rural à União, sem juntar qualquer elemento comprobatório.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.875, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.

Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720147/2007-91

Como se viu no Relatório supra, na impugnação ao lançamento o
contribuinte autuado pugnou pelo recálculo do tributo devido a partir de
novo Laudo de avaliação, que que concluiu por um VTN inferior ao
calculado no Laudo apresentado no curso do procedimento fiscal, bem
assim que fossem consideradas uma nova área total do imóvel, áreas
ambientais não declaradas originariamente e reconsiderados os tamanhos
de áreas informadas na Declaração, como as ocupadas por benfeitorias,
pastagens e utilizada na exploração extrativa.
Assim, tendo em vista que o argumento recursal está limitado à questão
da alienação do imóvel rural e à responsabilidade pela obrigação
tributária, sem apresentar qualquer elemento probatório que pudesse
apontar para a necessidade de alteração da exigência por questão de
ordem pública, há de se reconhecer que tais argumentos recursais não
foram objeto da impugnação.
Sobre o tema, importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Desta forma, são consideradas não impugnadas e não devem ser
conhecidas, as matérias que não tenham siso expressamente contestadas
na impugnação, por falta de competência deste Conselho para avaliar
questões que estejam fora da lide instaurada pela impugnação ao
lançamento.
Neste sentido, tendo em vista a inovação nas razões recursais, voto por
não conhecer do recurso voluntário, do que resulta a definitividade da
decisão de 1a Instância administrativa.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais que integram o presente, não conheço do recurso voluntário por
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.876 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720147/2007-91

este tratar, exclusivamente, de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, por este tratar exclusivamente de tema estranho ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital